Tribunal: TJDFT
Processo: 0733434-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO DO CONTRATADO. SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO PRESTADOS NO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA. BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Infere-se do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, que os Embargos de Declaração, mesmo quando rejeitados, possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
2. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial – in status assertionis. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito.
3. Embora inexista procedimento formal para contratação do aludido serviço, isto é, ausência de processo licitatório ou circunstâncias que autorizem sua dispensa ou inexigibilidade, não pode o Poder Público valer-se de tal norma para furtar-se ao cumprimento de obrigações adquiridas por intermédio de seus agentes. Se opta, à margem da legislação, em valer-se de disposição legal que ocasione a nulidade do contrato (artigo 60, parágrafo único, da Lei no 8.666/1993), não pode, posteriormente, argui-la para afastar seu dever de adimplir com suas obrigações, sob pena de afrontar o Princípio da Boa-Fé Objetiva.
4. Diante da regular execução do serviço de automação do Estádio Mané Garrincha alegado na Inicial, é dever do Estado concretizar o pagamento estipulado, sob pena de incorrer em flagrante enriquecimento ilícito e afronta ao Princípio da Boa-Fé.
5. Preliminares de intempestividade e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos.